Tribunal: TJMT
Processo: 1027346-52.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027346-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CUSTODIO DE CARVALHO - CPF: 201.884.551-91 (ADVOGADO), JOSE LUIZ LARA DA COSTA - CPF: 998.861.201-00 (PACIENTE), Juiz da 5ª Vara Criminal de SINOP (IMPETRADO), PAULO CUSTODIO DE CARVALHO - CPF: 201.884.551-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DA IMPETRAÇÃO, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva mantida. Pedido de substituição por cautelares ou prisão domiciliar. Reiteração de argumentos e pedidos. Excesso de prazo na conclusão do inquérito. Complexidade do feito. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente custodiado preventivamente por suposta participação em organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

2. Requer a revogação da prisão preventiva, ou, alternativamente, sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, além do desbloqueio de conta salário, aos argumentos de ausência de envolvimento com os fatos investigados, ausência de requisitos legais da prisão cautelar, situação de hipossuficiência dos filhos e excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível nova análise de pedidos já apreciados em
habeas corpus
anterior, diante da ausência de fato novo e da reiteração das teses defensivas; e (ii) definir se a prisão preventiva está sendo mantida com excesso de prazo, de modo a configurar constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus.

III. Razões de decidir

4. As teses relacionadas à ausência de vínculo do paciente com a organização criminosa, à inexistência de requisitos legais para a custódia cautelar, à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou concessão de prisão domiciliar, bem como ao desbloqueio de conta salário, já foram examinadas no
habeas corpus
n. 1013188-89.2025, julgado em 8.7.2025, ocasião em que a ordem foi denegada.

5. Não havendo fato novo ou modificação substancial do quadro fático ou jurídico, incide o óbice da reiteração de pedido, que impede nova análise da matéria.

6. Quanto à alegação de excesso de prazo da custódia, ainda que não concluído o inquérito policial, o feito encontra-se dentro dos parâmetros legais e constitucionais, por tratar-se de investigação complexa envolvendo múltiplos investigados e diversas diligências, devendo ser observado o disposto no parágrafo único do artigo 22 da Lei n. 12.850/2013.

7. O prazo de conclusão do inquérito em casos de organização criminosa deve ser interpretado com razoabilidade, considerando a magnitude dos fatos e a ausência de inércia das autoridades responsáveis.

IV. Dispositivo e tese

8.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração de pedido de
habeas corpus
anteriormente julgado, sem fato novo, impede o conhecimento da nova impetração. 2. Não configura constrangimento ilegal o eventual excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, quando se trata de feito complexo, com diligências em curso e sem demonstração de desídia das autoridades responsáveis.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 316, § único, 318, 319; Lei n. 12.850/2013, art. 22, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, HC n. 1005543-57.2018.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, julgado em 4.7.2018; TJMT, HC n. 1026057-84.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 28.8.2025; TJMT, HC n. 1020293-20.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Relator Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 19.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
José Luiz Lara da Costa
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada e mantida pela autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, ora apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso preventivamente em 4.4.2025, e é acusado da suposta prática do ilícito de integrar organização criminosa, voltada a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

De início, o impetrante alega que em momento algum autorizou ou anuiu para a constituição de empresa (pessoa jurídica) em seu nome, e tão pouco autorizou qualquer tipo de operação financeira, de modo que foi surpreendido com a utilização indevida de seus dados, no qual o colocam como “laranja” do grupo criminoso. Acrescenta que, no ato do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, nada de ilícito foi encontrado, fatos que, concatenados, demonstram que não teria obtido qualquer benefício pessoal e tão pouco qualquer vínculo com referida organização criminosa.

Aduz ainda, que é genitor de cinco filhos menores de idade, circunstância que reforça a necessidade urgente de sua presença no seio familiar
,
por ser o provedor da família, que, por sinal, encontra-se passando por dificuldades, diante do bloqueio judicial de sua conta bancária.

Sob a ótica do impetrante, a medida segregatória é descabida, pois, além de não apontado concretamente nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ela também é desnecessária, frente aos bons atributos pessoais do paciente, não havendo falar em risco à sociedade.

Por outra vertente, sustenta que o paciente é mantido preso preventivamente por excesso de prazo, uma vez que, já decorridos mais de 120 dias da data da prisão e até o presente momento os trabalhos investigativos não foram concluídos, ou seja, nem iniciou-se eventual instrução criminal.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de imediato, revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, ou, alternativamente, substituída por medidas cautelares alternativas à prisão, ou ainda, prisão domiciliar (art. 318 e 319, CPP), e, por fim, determinado o desbloqueio da conta salário do paciente.

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar requerida foi indeferida, nos termos da decisão anexa (Id. 307304362).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o douto Juiz monocrático ressalta os motivos pelos quais foi decretada e é mantida a custódia cautelar do paciente, bem como descreve todos os incidentes processuais já enfrentados, ressaltando que se trata de feito extremamente complexo, com pluralidade de investigados e diversas imputações fáticas sob apuração (Id. 309319387).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha Manifesta-se pelo parcial conhecimento do writ, e, nessa parte, pele denegação da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e lavagem de capitais – “Operação Doce Amargo II” – Busca-se, inclusive liminarmente, a revogação do ergástulo preventivo do suplicante, sem prejuízo da imposição das medidas restritivas do art. 319 do CPP ou, pela concessão da prisão domiciliar, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo – Liminar indeferida – Conhecimento parcial do remedito constitucional, visto que as teses defensivas relativas à alegada ausência de vínculo do paciente com os fatos apurados, à inexistência dos pressupostos autorizadores da custódia preventiva, ao pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em virtude da presença de condições pessoais favoráveis, bem como à eventual substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar, já foram devidamente analisadas e rejeitadas no julgamento do Habeas Corpus nº 1013188-89.2025.8.11.0000, ocorrido em 08 de julho de 2025, ocasião em que a ordem foi denegada por unanimidade – Deste modo, depreende-se que o sustentando constrangimento ilegal a que o paciente estaria sendo submetido diante de tais questões já foram objeto de análise por esse Tribunal de Justiça, tratando-se, em verdade, de indiscutível reiteração dos habeas corpus já julgados – Observa-se dos documentos apresentados pelo impetrante, especialmente no que concerne ao pleito de concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que tal demanda, assim como no Habeas Corpus anteriormente impetrado, não foi suscitada na instância de origem, razão pela qual não pode ser conhecida ou apreciada por este Tribunal de Justiça, sob pena de afronta ao devido processo legal, à garantia do duplo grau de jurisdição e à vedação à supressão de instância – Vê-se que, por se tratar de reiteração de pedidos, tem-se que não pode essa Corte de Justiça reexaminá-los repetidamente, mormente porque não comprovada a existência de fatos ou fundamentos novos, tornando-se inviável nova apreciação – Ponto outro, conforme relatado, pleiteia-se, a revogação do ergástulo preventivo do paciente Jose Luiz Lara da Costa, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial – In casu, não se vislumbra, por parte da autoridade tida como coatora, qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, posto que estão sendo tomadas todas as medidas possíveis para conferir celeridade ao feito e o processo não se encontra paralisado, até mesmo porque, como já expendido, o feito tramita dentro da mais estrita regularidade, não havendo que se falar em excedimento na etapa conclusão do inquérito policial/oferecimento da denúncia – Pelo parcial conhecimento do writ e, nesta extensão, pela denegação da ordem.”
(Id. 310823875).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, busca-se na presente impetração a revogação da custódia cautelar mantida em desfavor de
José Luiz Lara da Costa
, ou, alternativamente, sua substituição por cautelares diversas da prisão, ou ainda, pela prisão domiciliar, aos argumentos, em síntese, de ausência ou carência de fundamentação adequada da decisão que a decretou, bem como sua manutenção seria desnecessária e inadequada, porquanto ele ostenta todas as condições necessárias para aguardar em liberdade, além de ser provedor da família, que conta com cinco filhos menores que dele dependem, cuja situação se agrava diante do excesso de prazo em que é mantido preso.

Todavia, conforme já consignei na ocasião em que indeferi a medida liminar vindicada, com exceção do invocado excesso de prazo da prisão cautelar, todos os demais argumentos e pedidos não merecem ser conhecidos, em razão da mera reiteração de matéria já apreciada por esta Corte, no julgamento do
habeas corpus
n. 1013188-89.2025, ocorrido em 8.7.2025, ocasião em que esta Segunda Câmara Criminal, sob minha relatoria, à unanimidade, denegou a ordem.

Destaco novamente o aresto:

“Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Indícios de autoria demonstrados. Prisão preventiva fundamentada. Pedido de substituição por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar. Inviabilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, mediante utilização de empresa de fachada, no contexto de atuação na facção criminosa “comando vermelho” no município de Paranaíta/MT.

2. Sustenta-se a ausência de vínculo do paciente com a organização criminosa, e requer a revogação da prisão preventiva por falta de fundamentação idônea, ou, alternativamente, sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, bem como o desbloqueio de conta salário.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há indícios suficientes a respeito do envolvimento com a organização criminosa e se a manutenção da prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, em conformidade com os requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar, considerando a alegação de paternidade e de ser o único provedor da família; e (iii) se é possível o desbloqueio da conta salário.

III. Razões de decidir

4. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória para verificação da alegada ausência de participação do paciente na organização criminosa, conforme jurisprudência consolidada do TJMT (Enunciado n. 42). O relatório policial demonstra suficientemente os referidos indícios, apontando o paciente, em tese, como um dos responsáveis por “lavar” dinheiro da facção criminosa, por meio de empresa de fachada constituída em seu nome.

5. A decisão que manteve a prisão preventiva utilizou motivação por remissão (per relationem), respaldada em fundamentos concretos extraídos de investigações e relatórios policiais, já delineados na decisão que decretou a medida segregatória, não havendo ilegalidade.

6. As medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas nem suficientes diante da gravidade concreta da suposta conduta, em razão da inserção do paciente em grupo criminoso e da existência de elementos que indicam a aparente contribuição para a fomentação financeira da organização.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, aliadas à existência de filhos menores e o fato de ser o único provedor, não afastam, por si só, a necessidade da custódia cautelar, quando evidenciada a necessidade de garantir a ordem pública.

8. A alegação de prisão domiciliar com base no art. 318, V, do CPP não foi previamente submetida ao Juízo de origem com documentação comprobatória, o que obsta a análise pelo Tribunal de segundo grau, sob pena de supressão de instância.

9. O bloqueio de conta salário, por se tratar de matéria patrimonial, é insuscetível de análise em sede de habeas corpus, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente em casos envolvendo organização criminosa e lavagem de dinheiro, com individualização das condutas e indícios concretos de autoria. 2. A alegação de paternidade e de ser o único provedor da família não constitui fundamento suficiente, por si só, para substituição da prisão por domiciliar, mormente quando ausente demonstração da imprescindibilidade e sem prévia apreciação pelo Juízo de origem. 3. As medidas cautelares alternativas à prisão são inadequadas quando não forem suficientes para preservar a ordem pública. 4. Questões patrimoniais, como desbloqueio de conta salário, não são passíveis de apreciação na via do habeas corpus.”

Portanto, repito, em relação a tais argumentos, confere-se que o paciente já recebeu a prestação jurisdicional desafiada, à míngua de fato novo que possa modificar a situação fática antes registrada, razão pela qual o habeas corpus não pode ser conhecido nesses pontos já abordados.

Sobre o assunto, tem se decidido nesta Corte que:

“(...) 1 – Não se conhece de pedido quando houver mera reiteração de argumentos já utilizados em writ anteriormente julgado por esta Corte de Justiça.
(TJ/MT – HC n. 1005543-57.2018.8.11.0000 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 4.7.2018).

Assim, conheço da impetração apenas para análise do invocado excesso de prazo da custódia.

Nesse tocante, ainda que o paciente permaneça segregado por mais de 120 dias – conforme indignação do impetrante – não há falar em constrangimento ilegal, somente por este critério aritmético, até porque em se tratando de crime de organização criminosa, o prazo para o término da instrução criminal é regido pelo disposto na Lei n. 12.850/2023, mais precisamente no artigo 22, parágrafo único, que assim prevê:

“
A instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não poderá exceder a 120 (cento e vinte) dias quando o réu estiver preso,
prorrogáveis em até igual período
, por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu.”

Assim, como ressaltado pelo douto Procurador de Justiça, no seu judicioso parecer:

“(...) na atual sistemática, as etapas processuais não devem ser analisadas de forma isolada, mas sim global, de modo que, em havendo excesso na etapa conclusão do inquérito policial/oferecimento da denúncia, não raro, nas fases subsequentes eventual atraso poderá ser compensado.”
(Id. 310823875, p. 8).

De todo modo, afastando-se da rigidez dos prazos processuais, sabe-se que o constrangimento ilegal por excesso de prazo somente pode ser caracterizado se houver desídia da autoridade condutora do feito, ou que esteja ele indevidamente paralisado, de modo que, havendo justificativas para o elastério, deve ser mantida a medida segregatória.

Atento a essa premissa, é importante ressaltar que, pelos termos da própria impetração, a indignação diz respeito à demora na conclusão das investigações.

Levando a efeito essa circunstância, não há como creditar à autoridade judiciária a responsabilidade pela demora da conclusão do inquérito policial, ainda que seja ela a responsável por analisar as condições da prisão preventiva, atentando-se ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Seja como for, descabe falar em constrangimento ilegal apenas pelo lapso temporal já decorrido. Isso porque, percebe-se nitidamente que se trata de feito extremamente complexo, contando com inúmeros investigados, diversas atribuições de fatos delitivos, fazendo-se necessárias inúmeras providências, como pedidos de quebra de sigilo e dados telefônicos, compartilhamento de provas entre Delegacias de Polícias de municípios distintos, pedidos de sequestro de bens móveis e imóveis, constrição de valores, suspensão de atividades de empresas, além de outros.

Ademais, não é desmedido dizer que a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, bem como a indicação e responsabilização penal dos próprios integrantes, demanda, naturalmente, compreensível esforço por parte da autoridade policial em conjunto com investigadores de polícia, do representante ministerial e do próprio Judiciário.

Dessarte, não há falar em excesso de prazo, mormente porque há justificativa para essa dilação temporal, ou seja, consoante já descrito anteriormente, trata-se de complexa investigação, que até agora constatou 34 suspeitos de integrar a malfadada organização criminosa denominada “comando vermelho”, razão pela qual é natural o maior elastério temporal.

Nesse tocante, alinho-me ao entendimento jurisprudencial, no sentido de que o período a que trata a lei, ainda que eventualmente seja ultrapassado, é fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, não devendo ser entendido como prazo peremptório, pois, além de não absoluto, subsiste apenas como referencial para verificação do excesso.

A propósito:

“(...) O decurso de
prazo
superior a um ano, em investigação complexa com pluralidade de investigados e diligências em curso, não configura, por si, constrangimento ilegal”.
(TJ/MT – HC n. 1026057-84.2025.8.11.0000 – 1ª CCrim. – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 28.8.2025)
.

“(...) 3. O trâmite das investigações, apesar do tempo decorrido desde a prisão do acusado, observa os princípios da razoabilidade e da celeridade processual, inexistindo desídia do juízo, da autoridade policial ou da acusação, a caracterizar o alardeado
excesso
de
prazo
. Nessa linha, deve-se atender ao entendimento das Cortes Superiores no sentido de que os
prazos
para a conclusão do
inquérito
policial são impróprios e devem ser avaliados à luz da complexidade do caso.

(...) 4. Ordem denegada. Tese de julgamento: “O excesso de prazo não se caracteriza quando a tramitação processual segue parâmetros razoáveis de celeridade, sem desídia da Polícia Civil, do Judiciário ou do Ministério Público”.

(TJ/MT – HC n. 1020293-20.2025.8.11.0000, 3ª CCrim. – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, DJE 19.7.2025)
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço em parte
da impetração, e, na parte conhecida,
denego a ordem
manejada em benefício de
José Luiz Lara da Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025